Tribunal: TJBA
Processo: 8011817-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011817-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SONNTAG

AGRAVADO: RITA MARIA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AO VALOR INCONTROVERSO. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS. PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A análise recursal se limita às matérias efetivamente apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Os elementos constantes dos autos indicam discrepância significativa entre a taxa de juros pactuada no contrato (21,09% ao mês) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes, circunstância que autoriza, em juízo de cognição sumária, a adoção de medida cautelar para limitar os descontos ao valor incontroverso.

A limitação provisória dos descontos busca resguardar a parte autora de prejuízos potencialmente excessivos, sobretudo diante da natureza alimentar dos proventos percebidos pela consumidora aposentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a intervenção judicial para controle das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada discrepância expressiva em relação à média de mercado.

A medida não acarreta risco de irreversibilidade para a instituição financeira, pois eventual improcedência da demanda permitirá a cobrança das diferenças apuradas.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da ordem judicial, podendo ser fixada e posteriormente revista pelo magistrado caso se revele insuficiente ou excessiva.

O valor da multa diária de R$ 300,00, limitado a R$ 10.000,00, revela-se proporcional e adequado à finalidade de compelir o cumprimento da decisão, inexistindo ilegalidade na fixação diária, ainda que a obrigação produza efeitos mensais.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8011817-02.2026.8.05.0000,
em que figuram, como
Agravante - BANCO BMG SA

e, como
Agravad
a
- RITA MARIA DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R